Tribunal: TJDFT
Processo: 0700596-05.2021.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. ALIMENTOS. PROVISÓRIOS. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. CAPACIDADE FINANCEIRA. NECESSIDADE.

1. A fixação de alimentos deve ser pautada pelo binômio necessidade/possibilidade, sendo que, ambos os genitores respondem proporcionalmente às possibilidades de cada um, sem que isso prejudique a sua própria subsistência.

2. Não há disposição legal objetiva que defina o valor da verba alimentícia, mas apenas diretrizes para o sopesamento proporcional entre a necessidade do alimentando e a capacidade contributiva do alimentante

3. Demonstrado pelos alimentandos que a situação financeira do alimentante é capaz de suportar o pagamento de prestação alimentícia em valor superior àquele fixado pelo Juízo de origem, deve-se privilegiar a majoração, ao menos até que ocorra a devida instrução do feito nos autos da ação originária.

4. Recurso conhecido e provido.